Tribunal: STF
Processo: HC 240322
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabio Jose da Silva Palacio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. 



    II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a transcrever, ipsis litteris, a exordial. 



    III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Agravo regimental não conhecido.



    (HC 841.096 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese:



    i. nulidade por cerceamento de defesa; 



    ii. Fixação da pena no mínimo legal, com regime aberto para cumprimento de pena, afastando-se o aumento exercido na primeira fase da dosimetria da pena.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante, porquanto não há ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    Nesse contexto, quanto às alegadas ilegalidades, assim se manifestou o relator na decisão monocrática (grifei):



    Com efeito, o magistrado é o destinatário da prova. Portanto, cabe a ele avaliar livremente, de forma coerente e fundamentada, as provas carreadas aos autos, sopesando, assim o valor probatório de cada uma delas, bem como indeferir a prova requerida pelas partes, quando considerá-la impertinente, além de modo equilibrado e imparcial, determinar a realização de diligência de ofício, nas hipóteses em que julgar conveniente à reconstrução da dinâmica delitiva.



    [...]



    In casu, observo que a Corte local afastou a alegação de cerceamento de defesa, ao fundamento de que a prova requerida seria dispensável, consoante o entendimento do magistrado singular. O Tribunal de origem apontou que o Juízo de Direito de primeiro grau asseverou que “diligência foi indeferida, pois o Laudo Pericial de fls. 26/27 e 109/110 constatou que a vítima sofreu lesão por agente contundente e a prova pretendida pela defesa não seria apta a afastar a conclusão do perito” (fl. 284). 



    Nessa ordem de ideias, a instância a quo assentou que a perícia já realizada, ao responder o segundo quesito - “Qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu? R.: Agente Contundente” – fez cair por terra a tese suscitada pela defesa (fl. 284). 



    Desta feita, não se vislumbra a existência de nenhuma ilegalidade



    [...]



    No mais, verifico a existência de elemento concreto a justificar o desvalor das circunstâncias do crime. Isso porque o delito fora perpetrado em contexto que de violência e agressão que perdurará por muitos anos (fl. 290).



    [...]



    Portanto, há elemento apto a adjetivar negativamente a referida circunstância judicial. 



    Quanto às consequências do crime, assinalo que as instâncias ordinárias consignaram que a vítima chegou a desmaiar depois de algumas agressões (fl. 290). 



    A toda evidência, o fato de a vítima desmaiar após a agressão é elemento deletério da ação criminosa que transborda o campo de proteção conferido pela norma penal.



    [...]



    Assim, o resultado da conduta do paciente merece maior reprovação, o que justifica a exasperação da basilar. 



    Por fim, diante do quantum de pena aplicado e das circunstâncias judiciais negativas, o modo inicial semiaberto está em consonância com o art. 33, caput, §§ 2°, “c”, 3°, do Código Penal.



    Desse modo, o indeferimento de produção probatória pelas instâncias ordinárias encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que orienta-se no sentido de que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente” (HC 102.719, ministro Ricardo Lewandowski – grifei).



    Registre-se, por relevante, que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 400, §1º, prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 131.941, ministro Teori Zavascki; RHC 138.119 AgR, ministro Celso de Mello; HC 175.688 AgR, ministro Roberto Barroso):



    DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    (HC 140.522, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    De outro lado, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Nesse viés, presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base (circunstâncias e consequências do crime), não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via. 



    Destaco, no mesmo sentido, o seguinte acórdão:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...]



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada.



    [...]



     5. Recurso ordinário parcialmente provido.



    (RHC 130.524, ministro Teori Zavascki)



    Finalmente, quanto à fixação do regime semiaberto, a mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente